Tribunal: TJES
Processo: 5004257-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004257-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VICTOR MARCELINO SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004257-05.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: VICTOR MARCELINO SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, ajuizada por VICTOR MARCELINO SANTOS, para declarar a nulidade de contrato temporário firmado entre as partes e condenar o ente público ao pagamento de verbas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A decisão recorrida reconheceu que a manutenção do vínculo laboral para a função de professor pelo período de 01/02/2017 a 30/12/2021, de forma ininterrupta, descaracterizou a natureza temporária e de excepcional interesse público da contratação, violando a legislação de regência. Com isso, declarou a nulidade do pacto e condenou o réu ao pagamento das parcelas de FGTS, observada a prescrição quinquenal, com termo inicial em 10/02/2020.

Em suas razões recursais, o Estado recorrente sustenta a legalidade das contratações, argumentando a ausência de sucessividade contratual apta a ensejar a nulidade, dado o intervalo temporal entre os vínculos. Defende, ainda, que a mera prorrogação não transmuda a natureza administrativa do contrato. Subsidiariamente, pleiteia a extinção do atual vínculo funcional do recorrido e a imposição de vedação a novas contratações temporárias. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório

A controvérsia central reside em aferir a legalidade do
contrato temporário
de
professor
mantido entre as partes no período
de 01 de fevereiro de 2017 a 30 de dezembro de 2021
, e, caso confirmada a sua nulidade, analisar o direito do servidor ao recebimento das parcelas de FGTS.

A tese recursal do Estado de que não houve sucessividade contratual não se sustenta como fundamento para afastar a nulidade. A ilegalidade reconhecida na sentença não decorre da existência de múltiplos contratos sucessivos, mas da duração excessiva e ininterrupta de um único vínculo, o qual se estendeu por quatro anos e onze meses. Tal prazo extrapola o permissivo legal, notadamente o disposto na Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que prevê a duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses para contratos temporários, admitida uma prorrogação por igual período.

Para além do prazo de duração, chamo à atenção para o art. 5º da referida Lei, que assim dispõe:

Art. 5º As contratações com base nesta Lei Complementar somente poderão ser realizadas a partir de
decisão devidamente fundamentada do gestor do respectivo órgão ou entidade pública estadual
, a qual deverá preencher os seguintes requisitos:

I -
justificação
da necessidade temporária de excepcional interesse público;

II -
enquadramento
em uma das hipóteses previstas no art. 2º desta Lei Complementar;

III - indicação da dotação orçamentária específica.

A manutenção da relação contratual por tempo tão prolongado sem as devidas justificativas impostas pela legislação, evidência que a Administração Pública não buscava suprir uma necessidade transitória e excepcional, mas sim uma carência permanente e estrutural de pessoal, o que configura desvirtuamento do instituto previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e burla à regra do concurso público. Assim, a descaracterização da natureza temporária do contrato impõe o reconhecimento de sua nulidade, tal como acertadamente concluiu o juízo de origem.

Uma vez declarada a nulidade da contratação por violação à regra do concurso público, o direito do trabalhador ao depósito do FGTS é medida que se impõe, conforme dispõe expressamente o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990. A matéria foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478, com repercussão geral reconhecida, firmando-se a tese de que a referida verba é devida nessas hipóteses. Portanto, a sentença não merece reparos nesse ponto.

Quanto aos pleitos subsidiários formulados pelo recorrente, ambos devem ser rejeitados. O pedido de extinção do atual vínculo funcional do recorrido extrapola os limites objetivos da lide, que dizem respeito unicamente à relação jurídica pretérita, objeto da causa de pedir e do pedido inicial. A decisão judicial não pode alcançar contratos e relações funcionais distintas, que não foram submetidas ao contraditório nesta demanda.

Ademais, é importante ressaltar que o vínculo atualmente mantido, iniciado em janeiro de 2023, não decorre de sucessividade entre contratos nulos, mas constitui uma nova relação jurídica. Cabe ao
Estado
, portanto,
garantir que este novo contrato observe rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação de regência
, tanto em relação ao prazo máximo quanto à finalidade específica da contratação temporária, evitando assim novas irregularidades e preservando o interesse público.

No tocante à vedação de novas contratações, o pedido carece de amparo legal e representa uma sanção não prevista no ordenamento jurídico para o servidor que busca a tutela de seus direitos. A alegação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte do recorrido não prospera, pois, a ilegalidade que deu causa à nulidade foi praticada pela própria Administração, que não pode se beneficiar da própria torpeza para eximir-se de suas obrigações.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)